Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-80.2025.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700348-80.2025.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: ANA TERESA ALVES DA ABADIA SILVA DECISÃO Trata-se apelação interposta pelo Banco C6 S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo. O apelante requer a desistência do recurso (id 72850780). Decido. O requerimento de desistência do recurso formulado pelo apelante está em conformidade com o art. 998, caput, do Código de Processo Civil, que lhe concede a prerrogativa de desistir do recurso a qualquer tempo sem a necessidade de anuência da parte contrária. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil combinado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator